Tribunal: TJSP
Processo: 1035623-27.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.

- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.

Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1035623-27.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e outro e Agravado(s) Rozemberg Pratali e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.960
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1035623-27.2015.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVADOS: ALMIR MENDONÇA DA CONCEIÇÃO E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa
julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
- REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos internos (fls. 607/610 e 7 / 10 do
Incidente 50000) interpostos contra decisões que negaram seguimento
(CPC, art. 1.040, inciso I) as recursos extraordinário e especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
3
Superior Tribunal de Justiça nos autos do RE 870.947/SE
Tema
810/STF e RESP 1.495.146/MG Tema 905/STJ e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegaram as agravantes, em síntese, que o Tema 905/STJ
não teria sido corretamente interpretado, porque o caso concreto diria
respeito a condenação judicial de servidor público com vínculo estatutário
e que a aplicação correta seria IPCA-E.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de seguinte
teor, verbis:
Fls. 585/586
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
4
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Fls. 3 / 4 do Incidente 50000
Diante das alegações de fls. 600-5, reconsidero a decisão de
fl. 582-4, ficando, consequentemente, prejudicado o agravo
de fls. 600-5.
Passo ao exame de admissibilidade do recurso especial
interposto às fls. 364-84.
Fls. 364-84:
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da
República, por indicada violação aos seguintes artigos de lei
federal: artigos 1°, 3o e 9o do Decreto 20.910/32, artigo 2o-
A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97, artigo 240, §1o,
CPC; artigo 202, I e V, do Código Civil; 140, 493 e 1.013 do
CPC; bem como do artigo 1o-Fda Lei 9.494/97 (introduzido
pelo art. 4o da MP 2180-35, de 24.8.2001) com a redação
conferida pelo art. 5o da Lei Federal 11.960, de 29 de junho
de 2009.
De início, no que diz respeito à questão referente aos juros
moratórios e à correção monetária segundo disciplina a Lei
11.960/09, remetidos os autos à Turma julgadora para os
fins do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, e
ocorrida a retratação, nego seguimento ao recurso especial
interposto quanto a esta parte de acordo com o Tema
905/STJ.
A matéria aqui tratada referente a Juros moratórios
Correção Monetária
Lei 11.960/2009 é idêntica àquelas examinadas
pelas Cols. Cortes Superiores na sistemática dos recursos repetitivos nos
autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810/STF e RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
5
1.495.146/MG Tema 905/STJ, oportunidade em que fixadas as seguintes
teses:
TEMA 810/STF
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
INDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
6
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
TEMA 905/STJ:
1. Correção monetária: O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/09), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer
a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
7
dada pela Lei 11.960/09), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento das Col. Cortes Superiores em regime
de recursos repetitivos, razão pela qual aos recursos extraordinário e
especial foi negado seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso I do Código
de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuno, a decisão proferida quando do
julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema 810,
ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à modulação dos efeitos da
decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático
desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie,
são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das
Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
8
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora de fls. 539/541 que demonstra a subsunção da matéria em
análise aos temas indicados pelos EE. STF/STJ, verbis:
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos
juros de mora, precisamente o que foi decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça:
"Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta
de poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da
Taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da
Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início
do período de rendimento, nos demais casos, tudo nos
termos da Lei Federal n.o 12.703/12, tal qual se determinou
na r. sentença." (fls. 360)
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
correção monetária, razão por que se trata de ajustá-lo ao
paradigma do Superior Tribunal de Justiça, considerada a
prescrição quinquenal parcelar, retroativa a partir do
ajuizamento da ação, consignando-se que sobre as parcelas
em atraso incidirá o INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91,
conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146,
relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018. (Fl. 541).
Observo que a alegação da condenação judicial ser referente
a servidor público com vínculo estatutário em nada interfere nos temas
aplicados.
Ademais, se discordantes as recorrentes do v. Acórdão em
aplicar os temas em questão, caberia terem interposto, perante à Col.
Turma Julgadora, o recurso competente.
Ressalto, ainda, que as demais alegações produzidas são
objeto de recursos próprios que serão analisados pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1035623-27.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 48.960
9
Inexistente, portanto, erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos presentes recursos, deixa-se de infligir às agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência dos recursos de fls. 402/418, 592/598 e
12/17 do Incidente 50000 que serão analisados pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)